Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-83.1988.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-83.1988.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILLIAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 274.558.311-53 (APELADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), DARCY MARRON (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
– CARACTERIZAÇÃO –
SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Execução Forçada
n. 0000985-83.1988.8.11.0041, ajuizada pelo extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso S/A, em desfavor de Willian Ataídes da Silva e Darcy Marron, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a Execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Aduz que não há se falar em prescrição intercorrente no caso em tela, porque esse instituto pressupõe uma inércia qualificada da parte exequente, ou seja, quando cientificada de que o executado não fora encontrado ou de que não há bens passíveis de penhora, o exequente se mantém inerte.

Assevera que, de acordo com as premissas fixadas na tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.533-RS, sob a égide dos repetitivos, no caso em tela, a prescrição intercorrente seria reconhecida se os autos tivessem ficado suspensos por mais de 01 ano e passados 05 anos para o direito de execução, ou seja, após o decurso de 06 anos, contados da ciência do ente público quanto a não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

Alega que, diante disso, as premissas não se aplicam ao caso em questão, porque o devedor foi localizado e houve penhora frutífera de bens, logo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para afastar a prescrição intercorrente e, consequentemente, determinado o prosseguimento da Execução.

Apesar de intimados (id. 158411345), os Apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a inexistência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, no presente feito (id. 163152176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Execução Forçada
n. 0000985-83.1988.8.11.0041, ajuizada pelo extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso S/A, em desfavor de Willian Ataídes da Silva e Darcy Marron, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a Execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Tendo em vista o longo período de tramitação do feito e o teor da sentença, faz-se necessária uma descrição detalhada dos acontecimentos fático-processuais que permeiam a causa, a fim de se extrair uma melhor análise dos andamentos processuais, para verificação da matéria de ordem pública reconhecida, a prescrição intercorrente.

Denota-se dos autos que, em
09/08/1988,
o
Banco BEMAT (hoje extinto)
ajuizou Execução Forçada contra os apelados, a fim de receber o montante de Cz$ 69.960.562,42 (sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos e sessenta e dois cruzados e quarenta e dois centavos) referente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. RR-053/003/87 e RO 053/003/87, com vencimento em 11/11/1997, para investimentos agrícolas a serem implantados na Fazenda São João, localizada no Município de Diamantino (id. 158411329 - Pág. 11/12).

Os Executados foram devidamente citados (ids. 158411329 - Pág. 31 e 158411329 - Pág. 50) e, diante do não pagamento do débito, foi efetuada, em 25/04/1989, a penhora da Fazenda São João, localizada no Município de Diamantino, com área de 2.995,872 (dois mil, novecentos e noventa e cinco hectares e oitocentos e setenta e dois metros quadrados), conforme auto de penhora e depósito de id. 158411329 - Pág. 104.

Intimados da penhora (id. 158411329 - Pág. 119 e id. 158411329 - Pág. 147), nada manifestaram.

Após a avaliação do bem, em 12/05/1994 foi publicado o Edital de Praça e, em 21/02/1995, certificado pelo leiloeiro
ad hoc
que não houve licitante (158411329 - Pág. 243).

Diante disso, o Exequente pugnou pela redesignação de datas para praceamento do bem penhorado, que foram marcadas para 22/04/1996 (1ª praça) e 29/04/1996 (2ª praça), conforme certidão de id. 158411329 - Pág. 248.

Novamente, o leiloeiro
ad hoc
certificou a ausência de licitantes (id. 158411329 - Pág. 252/253) e o leilão foi redesignado para 04/03/1998 (1ª praça) e 16/03/1998 (2ª praça), às 16h (id. 158411329 - Pág. 257).

Mais uma vez, as certidões do leiloeiro
ad hoc
foram negativas (id. 158411329 - Pág. 260/261).

Devido às circunstâncias, o Exequente pugnou pelo sobrestamento do feito por 120 (cento e vinte) dias, a fim de estudar uma saída para recuperação do crédito, já que não tinha interesse, tampouco possibilidade, de adjudicar o bem (id. 158411329 - Pág. 264).

O pedido foi deferido (id. 158411329 - Pág. 269).

Findo o prazo, o Exequente manifestou nos autos interesse pela adjudicação do bem, porém, fez-se necessário expedir nova carta precatória para avaliação do bem na Comarca de Diamantino, conforme determinação de 14/02/2002 (id. 158411330 - Pág. 124).

Em 06/08/2003, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, informando a liquidação do banco exequente, bem como que assumira a responsabilidade patrimonial daquela instituição financeira (id. 158411330 - Pág. 133/137).

Em 24/09/2003, pleiteou pela remessa dos autos à Contadoria, para atualização do valor executado, tendo em vista a possibilidade de compensação dos créditos (id. 58411330 - Pág. 171).

Atualizado o montante devido, o Estado de Mato Grosso discordou da avaliação e apresentou planilha para prosseguimento do feito (id. 158411330 - Pág. 180).

A determinação do juízo foi para que os autos aguardassem em Cartório a “provocação da parte interessada”
(id 158411330 - Pág. 185).

Certificado, em novembro de 2004, que o feito se encontrava paralisado desde maio daquele ano (id. 158411330 - Pág. 187), os autos foram remetidos conclusos.

Enquanto estavam em gabinete, o Estado e o Executado Darcy peticionaram requerendo vista dos autos (id. 158411330 - Pág. 189 e id. 158411330 - Pág. 191).

Apenas o pleito do executado foi deferido (id. 158411330 - Pág. 192).

Em julho de 2005, o Exequente compareceu aos autos e pleiteou por nova avaliação do imóvel constrito e designação de praça (id. 158411330 - Pág. 198).

O terceiro interessado, José Neves da Silva, compareceu aos autos e manifestou seu interesse em pagar o débito com título da dívida pública estadual (id. 158411330 - Pág. 201), no entanto, o exequente rejeitou a proposta
e reiterou o pedido para que os autos fossem remetidos à Contadoria para atualização do valor executado, tendo em vista a possibilidade de compensação dos créditos
(id. 158411330 - Pág. 211).

Em 17/07/2088, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 5.212.982,00 (cinco milhões, duzentos e doze mil, novecentos e oitenta e dois reais) – id. 158411330 - Pág. 246.

O executado Willian Ataídes concordou com a avaliação e pugnou pela remessa dos autos à contadoria, para atualização do débito (id. 158411330 - Pág. 273), que concluiu pelo seguinte valor: R$ 760.330,00 (setecentos e sessenta mil, trezentos e trinta reais).

Diante do resultado, o Executado apresentou pedido para redução da penhora realizada na matrícula do imóvel, a fim de que abrangesse apenas 495 hectares, e o remanescente fosse liberado (2.500 hectares) – id. 158411330 - Pág. 280/282.

O Juiz
a quo
acolheu o pedido e determinou que a penhora recaísse apenas sobre 30% (trinta por cento) do imóvel, liberando a constrição judicial do restante da área (id. 158411330 - Pág. 297).

O Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, em 24/11/2009, para
requerer a designação de data para a venda judicial do imóvel penhorado
(id. 158411330 - Pág. 298)
.

Em 12/04/2010, o Juízo
a quo
determinou que fossem designadas datas para a realização das hastas públicas, bem como a expedição do respectivo edital (id. 158411330 - Pág. 308), o que foi reiterado em 09/06/2011 (id. 158411330 - Pág. 316).

Consta dos autos que, em
21/05/2012
, o Juiz de Direito determinou que os autos aguardassem em Cartório a designação de data para o praceamento do bem (id. 158411330 - Pág. 327).

Passados quase 05 (cinco) anos, em
20/02/2017
, tendo em vista que os autos se encontravam em gabinete, o Juiz Singular determinou que fossem remetidos à Secretaria Judicial para providências quanto à retirada em carga, diante do pedido de cópias apresentado pelo advogado da parte executada (id. 158411330 - Pág. 347).

Em
17/09/2021
, foi certificada a digitalização dos autos, bem como, efetuada a intimação das partes para manifestarem sobre o ato.

O executado Willian Ataídes da Silva peticionou nos autos em
15/10/2021
, alegando matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência de prescrição intercorrente, no caso, bem como, pugnando pela extinção da ação, com resolução do mérito, e a consequente baixa da penhora (id. 158411335).

Devidamente intimado para se manifestar, o Estado de Mato Grosso rechaçou a tese (id. 158411336).

Em 29/08/2022
, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e o fez nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo extinto
Banco do Estado de Mato Grosso
, agora representado pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Willian Atides da Silva
e
Darcy Marron
, para execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipoteca.

O Executado apresentou a petição de Id. 67887473, debatendo matéria de ordem pública e pedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, manifesta discordância com o pedido em Id.

73462362.

Pois bem.

O artigo 924 em seu inciso V do Código de Processo Civil, é claro em dizer que se extingue a ação, seja por requerimento ou de ofício, se verificar a existência prescrição intercorrente, se não vejamos:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

É sabido que o prazo prescricional para a Cédula Rural Pignoratícia, que é o titulo executivo em execução, é de três anos, a contar da inércia da parte em movimentar o processo de execução.

Ademais, como preceitua a Súmula 150 do STF, “Prescreve-se a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

E no mesmo sentido está o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela quem deu causa à instauração do processo, haja vista o não pagamento da obrigação firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0001267-74.2008.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (destaquei)

In casu
, a última manifestação do Exequente ocorreu em 21/11/2009 em Id. 63699558 pág. 298, onde se pediu a designação de data para hasta pública.

Realizados alguns procedimentos para a realização da hasta pública, verifico que estes ficaram inconclusivos, entretanto, malgrado a ausência de sua realização, o Exequente manteve a presente execução sem qualquer impulso processual por quase de 10 (dez) anos.

Desse modo, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

Ante o exposto,
reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente
e julgo extinta a presente execução nos termos do art. 924, V, do CPC e, por via de consequência, determino a baixa da constrição ocorrida na área descrita no imóvel da matrícula imobiliária n. 19.422, do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.

Oficia-se o cartório de ofícios competente para conhecimento e cumprimento desta decisão.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública”. (Destaques do original).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe este recurso de apelação rechaçando a tese de prescrição intercorrente reconhecida na sentença e pugnando por sua reforma.

Pois bem.

Conforme histórico fático processual acima transcrito, em 21/05/2012, o Juiz
a quo
determinou que os autos aguardassem em Cartório a designação de data para o praceamento do bem, porém, passados quase 05 (cinco) anos, em 20/02/2017, os autos estavam em gabinete, ou seja, não houve cumprimento daquela determinação e não foi designada data para o leilão.

Ademais, o despacho exarado nos autos foi para permitir a retirada do feito em carga para cópia, devido ao pedido apresentado pelo advogado da parte executada.

Passados mais de 04 (quatro) anos, em 17/09/2021, as partes foram intimadas para pronunciamento acerca da digitalização dos autos, oportunidade da qual o executado, Willian Ataídes da Silva, se valeu para alegar a ocorrência de prescrição intercorrente e, consequentemente, requerer a extinção da ação, com resolução do mérito, e baixa da penhora.

Aproximadamente, 01 (um) ano depois, o Juízo
a quo
prolatou a sentença aqui guerreada e reconheceu a configuração da prescrição intercorrente no caso.

Vê-se que, da análise de todo o andamento processual, constata-se a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões, e na movimentação dos autos.

Desta feita, o que se verifica é que não houve comportamento omissivo da parte autora, mas sim desídia do Poder Judiciário, pois, entre a propositura da ação e a sentença, o prazo decorrido se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do judiciário e, por isso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que a paralisação dos autos
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
não é capaz de justificar
o acolhimento da arguição de prescrição.

Veja-se:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Portanto, apesar de o Juiz Sentenciante ter pronunciado que o feito ficou mais de 10 (dez) anos sem qualquer movimentação, certo é que a morosidade no prosseguimento da ação se deve à falha dos mecanismos do Judiciário, ou seja, foi determinada a designação de data para realização da hasta pública, mas a ordem não foi cumprida.

Sendo assim, a responsabilidade pela paralisação do andamento dos autos não pode ser imputada à parte exequente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2.
Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp 1169279/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Publicação: 23/05/ 2018). Negritei.

Outro não tem sido o entendimento esboçado por este Sodalício. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA Nº106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS - Tema 566). Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema 570 do STJ).

3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário (Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ).

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída. (TJMT. RAC 0007002-86.1998.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas. Julgamento: 12/09/2023. Publicação: 15/09/2023). Negritei.

Colaciono, ainda, um julgado de relatoria deste Relator:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NÃO CONFIGURADA - DEMORA - CULPA DO JUDICIÁRIO -
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ - PROVIMENTO.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário.
(TJMT. RAC 0000520-81.2007.8.11.0082. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 06/06/2022. Publicação: 15/06/2022). Negritei.

Desta feita, tendo em vista que, no caso em tela, a paralisação do feito ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, a reforma da sentença vergastada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e reformo a sentença objurgada, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024